Tribunal: TJBA
Processo: 8021920-44.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021920-44.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMILIO ALVES ODEBRECHT e outros

Advogado(s)
:
LORENA ANN PEREIRA REZENDE, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA. APLICABILIDADE DO TEMA 108 DO STJ E DA SÚMULA 393 DA MESMA CORTE. DECADÊNCIA PARCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DA ULTIMA PARTE DO ART. 150, §4º, DO CTN. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte Agravante
sustenta
,
em suma: (a)
decadência tributária, nos termos do art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional (CTN); (b) a legitimidade passiva dos Agravante por constarem na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsáveis;
(c)
a impossibilidade de inclusão dos Agravantes como corresponsáveis na CDA
.

2.
P
or se tratar de uma Exceção de Pré-executividade manejada em sede de Execução Fiscal, reclama-se a aplicabilidade do quanto preceitua a súmula 393 do STJ -
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

3.
Insta salientar que o mesmo colegiado, ao julgar o Tema 108, firmou a tese de que
“não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

4. Assim sendo, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA.

5.
Em que pese a argumentação da possível ocorrência da decadência parcial do crédito tributário nos moldes do art. 150, §4º, do CTN, este mesmo dispositivo ressalta que a “homologação tácita” pode ser afastada quando da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situações estas que demandam dilação probatória, e, por consectário lógico, não podem ser suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021920-44.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMILIO ALVES ODEBRECHT e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.